Tribunal: TJBA
Processo: 8054647-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054647-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LOUISE GOMES CRUZ e outros

Advogado(s)
:
TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA

APELADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE MEDICAMENTO "DELIVERY". PROMESSA DE ENTREGA EXPRESSA NÃO CUMPRIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de medicamento ("Aerolin Spray") adquirido via aplicativo com promessa expressa de envio em uma hora, mas sem prova nos autos da efetiva entrega. A parte autora alegou que a demora obrigou o deslocamento de menor asmática à emergência hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento da entrega em modalidade expressa gera o dever de restituir o valor pago (dano material); e (ii) saber se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável, considerando a alegação de agravamento do risco à saúde da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A oferta de entrega em prazo exíguo vincula o fornecedor e integra o contrato (CDC, art. 30). O atraso injustificado configura falha na prestação do serviço, sendo que justificativas operacionais (horário de fechamento da loja) constituem fortuito interno e não excluem a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14). 4 - A não entrega de medicamento adquirido para necessidade urgente torna o serviço inútil à finalidade contratada, impondo-se a restituição do valor pago para evitar enriquecimento sem causa (CDC, art. 20). 5 - O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de violação efetiva aos direitos da personalidade, não gera dano moral. No caso, documentos médicos comprovaram quadro clínico preexistente há trinta dias, inexistindo prova de que o atraso na entrega tenha causado o deslocamento à emergência ou agravamento significativo da saúde da menor.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14, 20 e 30; CPC, art. 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.009.274, Rel. Quarta Turma, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8054647-48.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ANA LAURA SOUZA GOMES (REPRESENTADA POR ANA LOUISE GOMES CRUZ)
e parte(s) Apelada
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para condenar a apelada à restituição simples do valor pago pelo produto não entregue a tempo, no montante de R$ 25,19 (vinte e cinco reais e dezenove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.